Tribunal: TJMT
Processo: 1027761-48.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027761-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FRANCISCO SANTANA DA CONCEICAO - CPF: 001.617.941-22 (APELADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA –
PRELIMINAR REJEITADA
– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PCD (PORTADOR COM DEFICIÊNCIA) – ALTERAÇÃO DO TETO DO VALOR DO VEÍCULO PARA DESCONTO NO IMPOSTO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034, DE 1º-3-2021 – RESSALVAS CONSTANTES NO PEDIDO DE COMPRA APRESENTADO PELO PRÓPRIO AUTOR – AUSÊNCIA DE DIREITO À PRESERVAÇÃO DO VALOR ANTERIOR – OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR – PANDEMIA – DATA DA ENTREGA NÃO PREVISTA NO PEDIDO DE COMPRA – ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA OU DA FABRICANTE NÃO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PROVIDO
.

O CDC estabelece a responsabilidade de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido, sendo evidente a legitimidade da comerciante/vendedora do veículo zero-quilômetro para responder por defeito na pintura.

Se no Pedido de Compra consta expressamente que o preço a ser aplicado será aquele em vigor no dia do faturamento e que eventuais modificações na legislação de comercialização de veículos PCD, restará ao comprador especial a alteração do veículo de forma a se enquadrar nos limites estabelecidos pela legislação estadual; a aquisição do veículo sem a isenção de ICMS; ou o cancelamento do pedido sem qualquer ônus.

Incidente na hipótese ainda motivo de força maior a justificar eventuais atrasos na entrega do automóvel, consistente na existência da pandemia na época da negociação.

Inexistente no Pedido de Compra, único documento sobre o negócio jurídico entre as partes, qualquer definição quanto à data da entrega, não há como responsabilizar a ré por suposto atraso.

Alterada a conclusão do resultado da lide, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de danos morais ao autor de R$10.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da publicação da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
pois resta evidente que a relação jurídica é entre o Recorrido e a Fabricante Volkswagen do Brasil, não havendo como imputar uma responsabilidade civil por parte da Concessionária, uma vez que não é Empresa competente para realizar vendas especiais com isenção do IPI e fabricação com adaptações especiais para PCD.

Relata que o apelado alega que realizou o pedido de compra em 17-12-2020 e que o prazo de entrega é de 90 dias, ou seja, terminou em 17-3-2021.

Aduz que a Medida Provisória n. 1.034/2021 foi publicada em 1º-3-2021, dentro do prazo estabelecido para a entrega do veículo. Diz que essa MP alterou o valor máximo para a aquisição de automóveis para R$70.000,00 e que, por isso, tanto ela quanto a fabricante ficaram impossibilitas de realizar a venda do veículo, pois o seu valor ultrapassava o teto fixado por lei.

Ressalta que no pedido de compra
constou a informação clara que o PREÇO REFERÊNCIA é meramente indicativo e o PREÇO DEFINITIVO seria determinado na data do faturamento, conforme Tabela de Preços Público em Vigor.

Alega ainda que também ficou registrado que
“Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, como tal entendido qualquer fato necessário cujo efeito não tenha sido possível evitar ou impedir e enquanto esse efeito perdurar, a Volkswagen e o Concessionário não responderão pelo não cumprimento da operação.”

Afirma que é notório que a pandemia prejudicou demasiadamente a produção de veículos no país.

Destaca que a venda especial PCD não pôde ser concluída, pois o veículo pretendido pelo apelado custava R$92.830,00.

Sustenta que, como o cancelamento do pedido ocorreu devido a motivo de força maior, a indenização por danos morais é indevida.

Subsidiariamente, pugna pela redução do montante arbitrado.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 167788273).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do Recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$6.000,00 (ID. 176765163).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ

A apelante, concessionária vendedora, enquadra-se no conceito de fornecedora (artigo 18 do CDC), portanto participa da cadeia de consumo e é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sobretudo no caso dos autos em que recebeu toda a documentação apresentada pelo apelado para comprovar seu direito à compra de veículo com desconto especial para PCD e esteve o tempo todo em contato direto com ele.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA COM PERDAS E DANOS.
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
ZERO KM. VÍCIO DE FABRICAÇÃO
. Recursos das rés. I. Decadência. Segundo preceitua o artigo 26, §1º, II do CDC, o direito de reclamar por vícios ocultos caduca em 90 dias a contar do momento em que ficar evidenciada a inequívoca ciência do
defeito
.
No caso, a autora reclamou do vício dentro do prazo legal. Além disso, o reparo ocorreu pela
fornecedora
dentro do período de garantia. Não há falar em decadência. II.
Da ilegitimidade
passiva
. Mantida decisão que declarou a
legitimidade

passiva
da fabricante e da concessionária
vendedora
para responder à pretensão autoral, uma vez que integram a cadeia de consumo, respondendo de forma conjunta pelos danos causados ao consumidor
. Inteligência do Princípio da Reparação Integral do Dano que deve se dar da forma mais ampla possível. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III. Da existência dos vícios e consequências decorrentes. Incontroverso o
defeito
no câmbio, uma vez que a concessionária e montadora efetuaram a substituição do câmbio do
veículo
, em garantia ampliada. Reconhecida a responsabilidade das rés diante da tardia solução do problema, O vício foi sanado, considerando o fato superveniente, por opção da própria parte autora, não havendo desta forma razão para devolução do
veículo
com restituição de valores. Se impõe decotar da sentença a condenação dos valores pagos com devolução do
veículo
. Recurso da autora Dano moral. O dano moral indenizável pressupõe ocorrência de ato ilícito capaz de atingir direitos da personalidade do pretenso prejudicado. No caso, o dano moral restou comprovado, uma vez que o caso ultrapassa o mero dissabor, em razão da relutância das demandadas em sanarem o vício por longo período, com manutenções reiteradas sem solução, tendo o problema sido resolvido somente após o ajuizamento da demanda, e em constatação da fabricante de se tratar de
defeito
generalizado ao modelo do
veículo
. Dano moral configurado. Fixado o quantum indenizatório para ser pago de forma solidária em montante condizente com as peculiaridades do caso concreto. Sucumbência redimensionada. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

(Apelação Cível n. 70083211490, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Liege Puricelli Pires, julgamento em 30-1-2020, sem destaque no original).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO 0KM. AUTOMÓVEL ADAPTADO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAQUELES QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDOR DO PRODUTO. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. PRAZO DE ENTREGA DO BEM NÃO ESTIPULADO NA COMPRA. PRÁTICA ABUSIVA. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO 0KM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GASTOS COM DESLOCAMENTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONSUMIDORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO AO TRANSPORTE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço. Assim, considerando que nesse cenário situam-se tanto a fabricante quanto a concessionária

vendedora do veículo objeto dos autos, conclui-se que ambas detêm pertinência subjetiva para compor o polo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré rejeitada
. 2. (...)
(Acórdão 1178251, 07233524420188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Sem destaque no original).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelado alega na inicial da lide que em dezembro de 2020 realizou pedido de compra de veículo especial para Pessoa com Deficiência (PCD) e que a apelante informou que o automóvel iria ser faturado e chegaria após 10-3-2021, depois passou para abril e depois para maio de 2021. Busca seja determinado à apelante o faturamento do veículo conforme pedido de compra, no valor de R$81.647,39, bem como seja definida a data da sua entrega, além da condenação em danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para determinar à apelante a reparação de R$
10.000,00.

Nas Condições Gerais da Operação que constam no Pedido de Compra – Comprador Especial, realizado em 17-12-2020 (fls. 34), está anotado:

O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento
conforme a Tabela de Preços Público Sugerida em vigor;

(...)

11-
Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, como tal entendido qualquer fato necessário cujo efeito não tenha sido possível evitar ou impedir e enquanto esse efeito perdurar, a VOLKSWAGEN e o CONCESSIONÁRIO não responderão pelo não cumprimento da operação
.

Condições especiais para o segmento de vendas à PcD – Pessoas com Deficiência

Diante da legislação vigente de comercialização para PcD – Pessoas com Deficiência, em caso de aumento do preço público que ultrapasse o limite para concessão de isenção do ICMS ou mesmo em caso de alteração da legislação vigente que concede o benefício da isenção do ICMS na data do faturamento, o COMPRADOR ESPECIAL (PcD) optará pela
:

a)

Alteração do veículo de forma a se enquadrar nos limites estabelecidos pela legislação estadual;

b)

Aquisição do veículo sem a isenção de ICMS; ou

c)

Cancelamento do pedido sem qualquer ônus.

Como esse documento foi juntado pelo próprio apelado, é evidente que ele tinha conhecimento de tais cláusulas.

Assim sendo, como houve alteração do teto do valor do veículo do PCD (pela Medida Provisória n. MP 1.034, de 1º-3-2021) para garantir a isenção de imposto antes do faturamento do preço, esta modificou as condições do desconto, de modo que o automóvel escolhido pelo apelado não se enquadrava mais no benefício.

O veículo escolhido pelo apelada custava R$92.830,00 e o novo teto estipulado pela MP em questão passou a ser R$70.000,00.

Logo, competia ao apelado escolher uma das alternativas acima descritas.

Ademais, não se pode negar que a pandemia ocasionou atrasos na fabricação de automóveis no país e esse fato representa força maior a justificar eventuais atrasos na entrega do veículo.

Ocorre que, no caso, nem sequer foi definida data da referida entrega.

E mais, informado da modificação na legislação, ele confessa ter desistido da compra.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação, com inversão dos ônus de sucumbência. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023